Tribunal: STF
Processo: HC 266377
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa e falsidade ideológica Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Weiyi Li contra decisão monocrática do Relator do HC 1.055.281/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 9).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica, previstos nos arts. 288 e 299, ambos do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Aduz que o paciente “está preso há quase três meses, sem que lhe tenha sido concedido acesso à investigação que motivou sua prisão em flagrante e se vê obrigado a exercer sua defesa “às cegas”. Alega não existir qualquer elemento concreto que indique que o paciente, caso posto em liberdade, represente risco à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “Conforme orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não ultrapassa a barreira do conhecimento o habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância. 



    Nada obstante, havendo, na decisão impugnada, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela possibilidade de superação do mencionado óbice processual. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Na hipótese em análise, não se verifica a existência de ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem pretendida. 



    O Tribunal de origem indeferiu o pedido liminar, adotando os seguintes fundamentos (fl. 18, grifamos):



    A medida liminar em habeas corpus, por não ser prevista expressamente nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é excepcional, razão pela qual está reservada aos casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal. Essa não é a hipótese dos autos, porquanto não demonstrados, de pronto e de forma cabal, o fumus boni juris e o periculum in mora, necessários para concessão da liminar. 



    Ademais, a análise do pedido revela-se inadequada à esfera de cognição sumária, haja vista confundir-se com o mérito do writ, reservando-se à Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão. Nessa medida, INDEFIRO a liminar requerida.



    Destarte, a matéria depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar a sua análise primeiramente ao Tribunal, sendo vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sob pena de indevidamente subtrair a competência do órgão jurisdicional de origem.



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente